Tribunal: TJMT
Processo: 1001325-39.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001325-39.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE REZENDE MARTINS - CPF: 042.574.731-00 (ADVOGADO), JOSE LINDOMAR GAMA DA FONSECA - CPF: 240.585.211-04 (REQUERENTE), GABRIEL DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.481.826-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226, DO CPP EM DECORRÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. SURGIMENTO DE NOVA PROVA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PROVA INSUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame:
Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, III, do CPP, visando desconstituir acórdão que manteve a condenação do revisionando, pela prática do crime de tortura (art. 1°, I, “a”, c.c. § 4°, I e III, da Lei n. 9.455/97), fixada definitivamente em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão. A defesa sustenta o surgimento de nova prova que afastaria a autoria delitiva, com a retratação da vítima e testemunha em justificação criminal. Aduz ainda a inobservância do art. 226, do CPP, no reconhecimento fotográfico diante da existência de nova orientação jurisprudencial sobre a matéria.

II. Questão em discussão:
Há duas questões a serem analisadas: (i) se a alegada inobservância ao art. 226 do CPP diante de eventual mudança jurisprudencial justificam a revisão da condenação e (ii) se a retratação da vítima e testemunha em justificação criminal constitui prova nova hábil a autorizar a rescisão do julgado.

III. Razões de decidir:

1. O reconhecimento fotográfico foi analisado nas instâncias ordinárias, sendo afastada a alegação de nulidade, pois, à época, prevalecia o entendimento de que as disposições do art. 226 do CPP têm caráter recomendatório. Alterações jurisprudenciais posteriores não constituem fundamento para revisão criminal, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. A coisa julgada, aliás, possui proteção constitucional (art. 5º, XXXVI, da CF/88), não podendo ser afastada por meras alterações interpretativas posteriores.

2. A revisão criminal possui caráter excepcional e exige prova nova inequívoca e independente, capaz de demonstrar erro judicial manifesto. A retratação da vítima após anos do trânsito em julgado, desacompanhada de outros elementos de corroboração, não se mostra suficiente para afastar a condenação firmada com base em provas produzidas sob o crivo do contraditório.

3. O depoimento da vítima e demais provas produzidas no processo originário evidenciaram a materialidade e autoria delitiva, reforçando a higidez da condenação.

4. O próprio acusado/revisionando já havia admitido, quando de seu interrogatório judicial, ter participado da detenção da vítima e sua condução até o destacamento policial, na qual foi mantido sob indevida custódia até o dia seguinte, versão totalmente oposta à obtida em sede de justificação criminal, pelo que inexistindo qualquer justificativa plausível para alteração da versão firmada e com base em outros elementos nos autos, não denota credibilidade/fidelidade a ponto de ensejar a absolvição do réu, ora revisionando
.

IV. Dispositivo e Tese:
Revisão Criminal improcedente.

Tese de julgamento:
“1. A mudança de entendimento jurisprudencial não tem o condão de desconstituir coisa julgada, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A retratação da vítima após o trânsito em julgado, desacompanhada de elementos probatórios autônomos, não constitui prova nova suficiente para desconstituir condenação penal”.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 226 e 621, III, do CPP, art. 5º, XXXVI, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada: STJ
- AgRg no HC n. 914.982/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/06/2024; AgRg no AREsp n. 2.663.300/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. conv. do TJSP), Sexta Turma, j. em 18/12/2024.
TJPE –
RVCR: 0011682-35.2021.8.17.9000, Rel. Isaias Andrade Lins Neto, 2ª CCRIM, j. em

31/12/2022.
TJMG –
RVCR: 10000170873293000, Rel. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 03/09/2019.
TJMT –
N.U 1017707-20.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020; N.U 1005794-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, proposta por
JOSÉ LINDOMAR GAMA DA FONSECA
, com fundamento no art. 621, III, do Código de Processo Penal, objetivando revisionar o acórdão deste Sodalício que manteve a sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada em Justiça Militar da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos da Ação Penal n. 0000562-70.2018.8.11.0042, que o condenou à pena definitiva de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão, pelo cometimento do crime de tortura (art. 1°, I, “a”, c.c. § 4°, I e Ill, da Lei n. 9.455/97).

O revisionando aponta como pedido rescindendo o surgimento de nova prova após o julgamento, afirmando que não foi autor do crime que lhe foi imputado. Sustenta que houve equívoco na análise do conjunto probatório e que passados quase 20 (vinte) anos dos fatos, as vítimas
Arlindo Inácio
e
Lauro Alves
tomaram ciência da injustiça e do equivocado resultado do julgamento da ação penal e expressaram surpresa com a condenação do ora revisionando.

Salienta que em sede de justificação criminal colheu-se depoimento das vítimas em audiência de justificação no dia 23/05/2024, no sentido de que o revisionando foi o único policial que os ajudou.

Destaca que houve violação ao art. 226, do CPP e existência de nova orientação jurisprudencial, na medida em que a condenação foi embasada em prova frágil (reconhecimento fotográfico, não ratificado em juízo) e que o caráter meramente ilustrativo previsto no art. 226, do CPP não reflete o mais atual entendimento do STJ e STF.

Com esses argumentos requer, em sede de liminar, a suspensão imediata do cumprimento da pena imposta e, no mérito, a sua absolvição.

Inicial instruída com os documentos de Ids. 263661292 a 262466793, 262466795, 262466796, 263661298, 263661750, 263661752, 263661754, 263661756 a 263661759, 263661761 a 263661766, 263661770 e 263661779.

Certidão de trânsito em julgado no Id.
263661761 – p. 777-778
.

Pleito liminar indeferido (Id. 264512269).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela improcedência da ação revisional (Id. 265289273).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Turma:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa a desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, objetivando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso. Além disso, o pedido de revisão deve ser fundamentado em razões específicas e relevantes, não se constituindo via adequada apenas e tão somente para reexaminar provas já analisadas ou por mero inconformismo com a decisão judicial.

Colhe-se dos autos que o revisionando
foi condenado
à pena privativa de liberdade de
4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, pelo cometimento do crime de tortura
(
art. 1°, I, “a”, c.c. § 4°, I e Ill, da Lei n. 9.455/97)
, conforme se vê:

(...)
após exaustiva análise dos autos, conclui-se que a denúncia procede
, pois os elementos probatórios coligidos judicialmente corroboram as provas colhidas na seara de inquérito policial militar.

(...).

A
materialidade
delitiva está
evidenciada pelo boletim de ocorrência
de fls. 14/15,
exame de corpo delito
e
anexo fotográfico
de fls. 22/23, das
declarações da vítima Arlindo Inácio da Silva e do informante Lauro Alves da Silva, filho da vítima, na fase extrajudicial e judicial, bem como das declarações extrajudiciais prestadas por Júlio Wagner Teixeira Costa
(fls. 50/51).

Neste contexto,
não prospera a alegação
da defesa e dos acusados no sentido
de que o anexo fotográfico de fl. 23 não dá a certeza de que se trata da vítima, isto porque a folha está rubricada pela médica legista que confeccionou o auto de exame de corpo de delito de fl. 22, gozando portanto de fé pública
a lógica ilação de que as fotografias se referem à pessoa periciada, qual seja a vítima.

Corroborando a inferência de materialidade, observa-se que o referido
exame pericial, datado de 22.5.2005, aponta que houve a ofensa à integridade física da vítima
, que apresentou múltiplas lesões de natureza leve na região da hemiface, orelha direita, punho direito e esquerdo, hemitorax direito com múltiplas escoriações e edemas, coxa direita com extensas escoriações e edema, lesões que seriam resultantes de instrumento contuso,
tendo o ofendido referido a médica que foi agredido com murros, socos e arrastamento, ferimentos que coincidem com a narrativa da vítima
.

No que tange à autoria delitiva, conforme declarações extrajudiciais de Paulina Xavier Guimarães
(fl. 34),
que era sogra da vítima Arlindo, este estava trabalhando na horta do quintal de sua casa
, na Rua Sinop, sem número, Bairro Maria Sabina, Poxoréu/MT, no dia 20.8.2005,
quando, no período da manhã, por volta das 7 horas, chegaram três homens diferentes que chamaram Arlindo, tendo visto posteriormente seu genro entrando na cabine de uma caminhonete, juntamente com dois destes dois homens, tendo o terceiro indivíduo subido na carroceria
.

Confirmam a versão da referida testemunha, o depoimento da vítima e as declarações extrajudiciais e judiciais das testemunhas Jonas Alves Macedo e Keilla Eliane Soares Galvão
.

A testemunha Keilla Eliane Soares Galvão (fls. 38/39), vizinha de Arlindo, informou em seus depoimentos ter visto um carro estacionar próximo à sua casa, por volta das 7h30min do dia 20.8.2005 e indagar à esposa do Sr. Arlindo onde ele estava, momento em que ela teria informado que ele estava na horta e indicado o caminho até o Bairro Maria Sabina.

A testemunha
Jonas Alves Macedo
, que residia em frente à horta da senhora Paulina, sogra da vítima, no bairro Maria Sabina, em Poxoréu,
afirma em seus depoimentos da fase extrajudicial (fl. 37) e judicial, que
no dia 20.5.2008, por volta das 8 horas da manhã,
viu quando um veículo caminhonete parou ali perto, descendo três indivíduos, os quais se dirigiram à horta da senhora Paulina e conversaram com Arlindo, sendo que, passados alguns minutos, seguiram para o veiculo e partiram levando a vítima com eles
.

Com efeito, não prospera a versão apresentada pelos acusados nas fases extrajudicial e judicial, os quais afirmam ter detido a vítima na estrada vicinal de acesso à Gleba Morrinhos, no distrito de Paredão, quando, em verdade, conforme as testemunhas acima, foi detido na Rua Sinop, sem número, Bairro Maria Sabina, Poxoréu/MT.

Outrossim,
não se sustenta a alegação da defesa de que inexistem elementos que comprovam a autoria por parte dos acusados ou de que há dúvidas neste sentido
.

Ora, os acusados confirmaram em seus interrogatórios judiciais que efetuaram a detenção do ofendido na data de 20.8.2005 e que o custodiaram até o dia seguinte, quando então foi liberado após ser encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Barra do Garças.

Contudo,
no seu interrogatório judicial o réu José Lindomar não apresentou justificativa plausível para a detenção da vítima Arlindo no destacamento da Polícia Militar do distrito de Paredão Grande das 10 horas da manhã do dia 20.8.2005 até o dia seguinte, tendo informado ao Juízo que não havia situação de flagrância, mandado de prisão ou ordem de autoridade que pudesse legitimar a restrição da liberdade
.

Inclusive, a versão do réu Alberto Cavalcante em seu interrogatório judicial no sentido de que a detenção do suspeito ocorreu na noite do dia 20 não coaduna com a informada pelo corréu Lindomar e pelas testemunhas de acusação de que a detenção do ofendido ocorreu no período da manhã do referido dia, o que reforça não ser verdadeira a versão apresentada pelo aludido acusado.

Ademais,
também não prospera a versão dos acusados de que não teriam cometido qualquer tipo de violência e agressão contra a vítima
.

Nesta toada, a vítima Arlindo Inácio da Silva é coerente e consistente em seus interrogatórios extrajudicial e judicial ao relatar que três indivíduos o pegaram no bairro Maria Sabina, quando estava limpando uma roça, na manhã do dia 20.8.2025 (sábado).
Segundo a vítima, os acusados disseram que o levariam para a Delegacia para esclarecer alguns fatos, mas desviaram o caminho o que o deixou desconfiado, momento em que começaram a lhe pressionar
, levando-o até destacamento da Policia Militar da comunidade Paredão.

O ofendido afirma que
, no destacamento da Policia,
foi algemado, colocado dentro de um cômodo e preso a uma cama
, momento em que começaram a Ihe fazer perguntas, dizendo que ele tinha roubado trinta touros em uma fazenda e
que o fazendeiro é que tinha mandado os réus Ihe pegarem
.

Segundo a vítima, os acusados Ihe bateram demais para que confessasse crimes
. Afirmou que
colocaram uma sacola em sua cabeça por três vezes e que quase morreu, tendo um deles dito que iriam Ihe jogar dentro de um córrego e Ihe afogar
.

Aduziu que entrou com uma ação trabalhista contra o fazendeiro e ganhou, tendo este Ihe prometido de morte caso perdesse a casa, o que ocorreu, sendo esta também uma possível razão para o que os policiais faziam.

Relatou
que os seus familiares ficaram preocupados com seu sumiço, tendo o seu filho saído a sua procura na noite do mesmo dia, ido até a delegacia e procurado o delegado para saber dele, mas nada obtiveram
. lnformou que,
na manhã do dia seguinte, seu filho o encontrou no destacamento da polícia
.

Afirmou que não sabe o nome dos réus e que por achar que eles eram policiais, os acompanhou para resolver uma possível ocorrência com seu filho que era menor. Relatou que os policiais o levaram para o destacamento por conta do suposto roubo a fazenda que ele teria praticado.

O senhor
Lauro Alves da Silva, filho da vítima, confirmou em suas declarações extrajudiciais
(fls. 24/25)
e judiciais, a versão apresentada pelo seu genitor
.

(...).

(...) não há que se olvidar que delitos como o da natureza do imputado aos réus geralmente são praticados na clandestinidade, de modo que
a palavra da vítima adquire especial importância, até porque a versão apresentada se mostra firme, coerente e harmônica com os demais elementos coligidos ao Iongo da instrução criminal
.

Portanto,
prevalecem dentro do contexto probatório, as declarações da vítima e de seu filho Lauro nas fases de inquérito policial e judicial, mormente porque não surgiram indícios plausíveis para atribuírem falsamente grave crime contra autoridades públicas
.

De outra feita, não há nulidade no termo de reconhecimento de fotografia acostado a fl. 90, pois o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação e não uma exigência, de modo que sua inobservância não enseja a nulidade do ato (...).

(...) convém salientar que
os réus Alberto Cavalcante e José Lindomar confirmaram em seus interrogatórios judiciais que foram eles quem detiveram a vítima Arlindo lnácio da Silva
no dia 20.5.2005,
corroborando, em consonância com o termo de reconhecimento de fotografia acostado a fl. 90, aliado as declarações da vítima e da testemunha Lauro nas fases extrajudicial e judicial, a autoria delitiva de ambos
quanto aos fatos apurados nesta ação penal.

Assim, conclui-se que
os réus Alberto Cavalcante e José Lindomar constrangeram a vítima Arlindo lnácio da Silva, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter confissão de crime
, incidindo ainda as causas de aumento consistentes no fato de serem agentes públicos e de terem cometido o fato mediante sequestro, privando o ofendido de sua liberdade por cerca de um dia no destacamento da Policia Militar da comunidade de Paredão (art. 1°, I, a, e § 4°, I e Ill, da Lei n° 9.455/97). (grifos meus) (Id. 263661762 – p. 350-359).

A sentença condenatória foi confirmada por acordão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME MILITAR - TORTURA - CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA - 1) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM JUÍZO - HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE DO CONTRADITÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL - CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - SENTENÇA MANTIDA - 2) DOSIMETRIA - PENA-BASE DEVIDAMENTE APLICADA - CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS DE FORMA IDÔNEAS - ANTECEDENTES FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPLICA NA DIMINUIÇÃO DA PENA - 2.1) AGRAVANTE DO ART. 70, II, “L”, DO CPM - CRIME PRATICADO ENQUANTO OS RÉUS ESTAVAM EM SERVIÇO - AGRAVANTE MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Evidenciando dos autos elementos probatórios válidos quanto à ocorrência do crime de tortura, previsto no artigo 1º, I, “a”, c/c § 4º, I e III, da Lei nº 9.455/97, impõe-se a condenação como medida de rigor, ressaltando que os depoimentos da vítima é meio de prova idôneo para embasar a sentença condenatória, mormente se tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia as palavras dos demais testemunhos colhidos nos autos. 2. Tendo em vista que o juízo sentenciante, usou de fundamentação idônea ao fim colimado em relação à circunstância judicial (culpabilidade e circunstâncias do crime), tais devem ser mantidas em desfavor dos recorrentes, 2.1. Não havendo duvidas que os policias militares incorreram na conduta criminosa enquanto estavam em serviço, tratando-se de fato não controvertido nos autos, deve ser mantida a agravante do art. 70, II, “l” do CPM. Recurso desprovido. (RACrim 0000562-70.2018.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. em 08/07/2020) (Id. 263661761 – p. 515-517).

O revisionando apresenta
o surgimento de nova prova no sentido de afastar a autoria delitiva que lhe foi imputada, sendo que as vítimas
apresentaram depoimento em sede de justificação criminal
, no sentido de que o revisionando foi o único policial que os ajudou, o que comprova o equívoco do édito condenatório.

Sustenta, também, violação ao art. 226, do CPP e existência de nova orientação jurisprudencial, na medida em que a condenação foi embasada em prova frágil (reconhecimento fotográfico, não ratificado em juízo) e que o caráter meramente ilustrativo previsto no art. 226, do CPP não reflete o mais atual entendimento do STJ e STF.

I – Da alegada ofensa ao art. 226, do CPP / Nova orientação jurisprudencial:

No que pertine à alegada violação do art. 226, verifico que a tese revisional vem alicerça diante de novo entendimento jurisprudencial. Ocorre que
eventual alteração de orientação jurisprudencial não configura, para fins de revisão criminal, hipótese de contrariedade à lei ou quaisquer das demais hipóteses descritas no art. 6212, do CPP.

Portanto, tem-se que a ação revisional criminal não se presta para revisar condenação sob fundamento de mudança de orientação jurisprudencial, justamente porque a eventual superveniência de posicionamento jurisprudencial (mais benéfico) não autoriza a desconstituição da coisa julgada, a qual possui proteção por envergadura constitucional (art. 5º, XXXVI, CF/88).

Nesse sentido, o entendimento consolidado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
WRIT
IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE
REVISÃO CRIMINAL
. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM TERCEIRO, QUE, POSTERIORMENTE, FUNDAMENTOU O MANDADO DE BUSCA DOMICILIAR NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE.
APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE
. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Como é de conhecimento, o Superior Tribunal de Justiça entende que, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica, a mudança jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação
, assim como no caso dos autos, em que o trânsito em julgado foi certificado em 24/2/2021,
não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando à sua aplicação retroativa
. (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 914.982/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/06/2024, DJe de 21/06/2024) (grifos meus).

Também deste Sodalício, destaca-se:

REVISÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 - APONTADA A CONTRARIEDADE DA DOSIMETRIA PENAL AO TEXTO EXPRESSO DA LEI ANTE A NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 COM BASE NAS AÇÕES PENAIS EM CURSO - ALEGADA IMPRESTABILIDADE DOS REGISTROS CRIMINAIS DESTITUÍDOS DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA OBSTAR O RECONHECIMENTO DA FIGURA DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” -
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO OBJETO DA AÇÃO REVISIONAL
-
IMPOSSIBILIDADE DE EMBASAR REVISÃO CRIMINAL
-
SENTENÇA CALCADA EM ENTENDIMENTO QUE À ÉPOCA ENCONTRAVA CONFORTO EM DECISÕES DO STJ
QUE, POSTERIORMENTE, AINDA SERVIRAM À EDIÇÃO DE ENUNCIADO ORIENTATIVO POR PARTE DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT -
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL
. A jurisprudência da Corte Cidadã firmou-se no sentido de que
“a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica”
(AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). (...)
verificando-se que da edição do Tema Repetitivo
n.º 1.139 pelo Superior Tribunal de Justiça
sobreveio mera uniformização de entendimento jurisprudencial
até então vacilante,
inviável a rescisão do julgado e o consequente abalo da coisa julgada aperfeiçoada

in casu
há mais de 7 (sete) anos,
e que à época encontrava conforto em decisões dos Tribunais Superiores
, as quais embasaram, inclusive, a elaboração de Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício.
Ação revisional julgada improcedente
. (N.U 1005794-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024) (grifos meus).

Ademais, anoto que a alegada inobservância do art. 226, do CPP foi, ao tempo do édito condenatório, rechaçado ao fundamento do entendimento firmado no STJ na época, ou seja, no sentido de que as disposições do aludido dispositivo consistem mera recomendação e não uma exigência.

Essa questão, inclusive, não está consolidada já que atualmente foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 1258/STJ) em que se definirá
o alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual
.

Mesmo após ser definida essa questão (aguardando julgamento), ainda assim não se permitirá eventual uso de ação revisional, mesmo que a futura Tese a ser firmada venha a ser favorável ao revisionando, pois
ainda nos casos em que esta venha advinda de Tema firmado sob a sistemática de recursos repetitivos, o próprio STJ já se manifestou no sentido de que ainda assim se mostra inadmissível a revisão criminal
. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
WRIT
IMPETRADO HÁ MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO.
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA
. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER O
MANDAMUS
. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
INAPLICABILIDADE DE NOVEL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ
. GUINADA INTERPRETATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) V - De qualquer forma,
é assente nesta Corte Superior que o novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao réu, não autoriza a revisão do édito condenatório. Isso porque "esta Corte firmou a tese de que não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa
" (AgRg no HC n. 731.937/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 02/5/2022). VI -
De fato, o Superior Tribunal de Justiça aprovou o Tema Repetitivo
n. 1139, que firmou a seguinte tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06."
Ocorre que, o julgamento do REsp
n. 1.977.027-PR,
em que foi firmada a tese do Tema Repetitivo
n. 1139,
se deu em
10 de agosto de 2022,
ocasião em que a 3ª Seção superou a orientação jurisprudencial
consolidada no julgamento do ERESP n. 1.431.091/SP (DJe 01/02/2017).
Na hipótese dos autos
, a redutora capitulada no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006, foi afastada em razão da existência de inquéritos e processos em andamento, sem condenação com trânsito em julgado,
a partir da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça vigente na data do trânsito em julgado
. VII -
Desta feita, não é admissível
a utilização de habeas corpus como a revisão criminal, a fim de
aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado do feito para o qual se pretende tal procedimento
. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 889.851/
MT
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 15/4/2024, DJe de 19/04/2024) (grifos meus).

Portanto, por esse fundamento a ação revisional não prospera.

II – Da alegada prova nova / retratação da vítima:

O revisionando traz à colação os depoimentos da vítima e informante (filho da vítima) obtidos em sede de justificação criminal, aduzindo que o teor destes demonstra o equívoco na condenação, já que reconheceram que o revisionando não tem relação com os fatos.

Assim, passo à análise da novel prova trazida aos autos.

O revisionando propôs ação de justificação criminal objetivando a produção cautelar de provas judiciais, a fim de instruir a presente ação revisional, no caso, com a retração da vítima (prova oral).

Verifico que na origem o Juízo entendeu pela necessidade da produção da prova, deferiu o pleito e designou audiência de justificação, realizada na data de 23/05/2024, oportunidade em que foram ouvidas as pessoas de Arlindo Inácio da Silva (vítima) e Lauro Alves da Silva (filho da vítima), além do próprio requerente, ora revisionando, tal como se vê na Ata de Audiência acostada no Id. 263661765 – p. 1033-1035, sendo homologada, sem exame de mérito, a prova produzida.

As oitivas foram gravadas em sistema áudio visual, de onde se extrai, em síntese, as seguintes narrativas:

(...) lembro que fui muito judiciado (...), passei uma noite amarrado no pé de uma cama apanhando (...). Esse José Lindomar eu vi ele só no outro dia. Quando me pegaram levaram eu pro Paredão, me amarraram passei a noite toda apanhando, até sacolinha colocaram em mim (...) ai que meu filho e meu cunhado saíram pra ver se me achava, desceram pra fazenda do meu genro e junto com ele foram pra Barra do Garça. Dai meu filho recebeu uma mensagem sobre uma caminhonete suspeita que teria passado em um posto com três pessoas dentro. Meu filho identificou o veículo estacionado no destacamento. (...)
O José Lindomar foi o homem que salvou minha vida. Se não fosse ele eu não existia aqui hoje não. Ele não teve nenhum envolvimento de nada. Eu so vi o Lindomar esse dia que ele levou os meninos (meu filho, meu genro e meu cunhado) lá no destacamento
(...). Fiquei sabendo que jogaram toda a culpa nesse homem.
Eu devo essa fineza pra ele (...) se não fosse esse homem ai eu não estava aqui hoje não
(...).
O depoimento que prestrei lá em 2005 não vale não
, eu estava deprimido (...)
, na delegacia não foi apresentado qualquer suspeito para reconhecimento, apenas fotografias, mas nunca viu foto do José Lindomar nos documentos
(...). [Arlindo Inácio da Silva (vítima) – Id. 263661766] (grifos meus).

(...) foi num final de semana eu recebi uma ligação de um tio informando que três policiais teriam levado seu pai, Arlindo. Eu fui procurar na Polícia Civil e Militar de Poxoréu, ninguém soube informar sobre meu pai. (...) recebi uma mensagem com a descrição de uma caminhonete suspeita, a qual identificada quando a gente estava passando no destacamento de polícia do Paredão. Ai
meu cunhado falou que conhecia um policial e ele poderia falar pra nos o que estava acontecendo. Foi quando nos fomos na cada do Lindomar (era de madrugada) ele nos atendeu e colocou a farda dele e acompanhou a gente e quando a gente chegou lá, encontrou o pai machucado e detido pelo pessoal que pegou ele
.
Se não fosse o Lindomar ter ido com a gente lá, nem eu nem meu pai teria ficado vivo, porque quando a gente chegou no destacamento do Paredão

eu também acabei sendo apreendido por aqueles policias
. Eles algemaram e eu meu pai, colocaram numa caminhonete D-20 deles e levaram pra Barra do Garças. Que no caminho para Barra do Garças, próximo de General Carneiro, o veículo deu problemas no motor, momento em que os agressores ligaram para a polícia, que enviou uma viatura só com um policial. Esse policial ficou questionando eles, mas, ainda assim, foram levados para a delegacia, onde o escrivão se recusou a registrar o boletim de ocorrência. Afirmou que ficaram sem dinheiro e sem ter a quem recorrer, até conseguirem ligar para um amigo que os ajudou a retornar para casa.
Que o papel de Lindomar no ocorrido foi o de prestar auxílio na busca por seu pai
. (...)

Que o reconhecimento dos suspeitos não ocorreu na delegacia, mas depois, uns dois meses depois, no Fórum de Poxoréu, é que mostraram fotografias preto e branco
.
Que duas fotos era dos dois policiais que fizeram a captura e a agressão, mas que ficou faltando identificar o terceiro
.
Não se recorda de ter sido apresentada foto de José Lindomar para reconhecimento
. [Lauro Alves da Silva (filho da vítima) – Id. 263661770] (grifos meus).

Por sua vez, o requerente
José Lindomar Gama da Fonseca
(ora revisionando) também ouvido naquela oportunidade, asseverou:

(...) negou ter realizado a detenção da vítima Arlindo e de seu filho Lauro. Relatou que só tomou conhecimento da inclusão de seu nome na ocorrência quando foi intimado pela Polícia Civil meses depois dos fatos. Acredita que sua inclusão no caso decorreu do fato de ter auxiliado Lauro na busca por seu pai. Narrou que, ao ser procurado por Lauro em sua residência, colocou seu uniforme e os acompanhou até o destacamento, onde encontraram a vítima. Ressaltou que não participou das agressões contra Arlindo nem do seu transporte até Barra do Garças. (Id. 263661770).

Para o Ministério Público, a revisional deve ser julgada improcedente, pois a intenção seria a de mero rejulgamento da causa, assumindo contorno de sucedâneo recursal, sob pretexto de revisitar provas já exaustivamente analisadas. Nesse contexto,
salienta que a almejada absolvição diante de nova versão (retratação) da vítima não se mostra suficiente para alterar o édito condenatório, já que o novo depoimento colhido não aparenta transparecer veracidade
.

De fato, a vítima ofertou nova versão do ocorrido, na qual em audiência de justificação afirmou que não estaria vivo se não fosse o apoio do ora revisionando, destacando que ele não teve nenhum envolvimento com o ocorrido, afirmando também que não era nenhum dos três policias que o abordaram e o torturaram naquela ocasião.

Ademais, o filho da vítima confirmou que procurou o revisionando para que ele pudesse auxiliar no caso, tendo declarado que foi até a casa de Lindomar, momento em que ele teria colocado a sua farda e os acompanhado até o destacamento policial, quando então encontraram a vítima junto com os demais policiais que o haviam abordado.

É certo que nova versão apresentada pela vítima não conduz automaticamente à absolvição do réu/revisionando. Ainda que homologada a prova em sede de justificação criminal, compete ao Tribunal analisar a validade da nova prova apresentada para fins de revisão criminal.

Nesse contexto, extrai-se do acórdão deste Sodalício trechos do depoimento do réu José Lindomar (ora revisionando) quando ouvido em juízo, sendo que ele
teria confirmado que participou da prisão da vítima
, confira-se:

Ouvidos na fase judicial
,
os apelantes negaram
a prática do crime,
contudo

ambos confirmam que fizeram a detenção da vítima
, mas que não foi na cidade de Poxoréo, como posto na denúncia e narrado pelo ofendido,
que conduziram ele ao destacamento da Polícia Militar de Paredão do Leste, bem como confirmam que lá permaneceram com o ofendido por várias horas, em seguida levaram para a Delegacia de Polícia de Barra do Garças-MT
. Questionados pelo juízo, ambos os recorrentes confirmaram que a vítima ficou detida de um dia para o outro no destacamento da polícia militar, sem haver prisão em flagrante, mandado de prisão ou qualquer ordem emanada por autoridade judicial.

Verbis
as declarações dos
apelantes JOSÉ
e ALBERTO em juízo:

JUIZ: no dia 20/08/2005, por volta das oito horas o senhor estava de serviço?

JOSÉ LINDOMAR
:
Sim

JUIZ:
o senhor atendeu uma ocorrência, por volta das 8horas?

JOSÉ LINDOMAR: sim
, chegou ao nosso conhecimento, através de REALINO, que um suspeito de ter furtado a fazenda dele se encontrava próximo ao paredão... ele Realinho falou ARLINDO que é o suspeito de ter furtado a minha fazenda...
deslocamos até o local, fizemos a detenção do mesmo, trouxemos ele pro destacamento, ele confessou o crime, e junto com ele seu filho, só que o filho dele não estava presente... o filho dele não tava, chegou depois... no outro dia
.

JUIZ: E o seu ARLINDO ficou no quartel de horas até que horas?

JOSÉ LINDOMAR: Das 10h até o outro dia.

JUIZ: porque ficou no quartel esse tempo todo?

JOSÉ LINDOMAR
: porque
a gente tinha que trazer o filho dele junto eu ele tinha declarado que tinha furtado a fazendo junto com seu filho, e o filho dele era pra chegar no período da tarde, não chegou, foi chegar no outro dia
...

JUIZ: porque tinha que esperar o dia seguinte?

JOSÉ LINDOMAR
: porque
a gente tinha que trazer o outro suspeito
...

JUIZ:

e o outro suspeito estava aonde?

JOSÉ LINDOMAR: ... não sei onde que ele tava , só sei que ele ligou pro filho, pra gente conduzir os dois pra Barra do Garças

JUIZ: me dia uma coisa, o seu ARLINDO foi preso em flagrante ou tinha ordem de prisão?

JOSÉ LINDOMAR
:
Não, ele não foi preso em flagrante.. não tinha ordem de prisão
.

JUIZ:
em relação ao filho tinha ordem de prisão?

JOSÉ LINDOMAR
:
não senhor.

(...) aí no outro dia conduzimos seu Arlindo e o filho até Barra do Garças e entregue na delegacia sem lesões corporais
...

JUIZ: e aí...

JOSÉ LINDOMAR:
voltamos pro destacamento
.

JUIZ: segundo a denúncia, o seu ARLINDO foi privado de liberdade mediante sequestro e levado pro distrito do paredão onde foi algemado no destacamento ... lá foi constrangido mediante violência e grave ameaça para confessar a prática de um furto, o senhor sabe de alguém que posse ter praticado essa conduta?

JOSÉ LINDOMAR: Não senhor... não presenciei nenhum mal trato da parte dos policiais militares com esse ARLINDO.

JUIZ: A Autoridade Policial determinou fosse realizado exame de lesões e teria algumas lesões...o senhor sabe como essas lesões surgiram?

JOSÉ LINDOMAR: não senhor.

MP
:
A partir do momento que foi entregue os dois acusados até a doutora DÉBORA, dali pra frente qual foi a postura do senhor ?

JOSÉ LINDOMAR
:
retornamos a mesma hora... entregamos e já retornamos...pensamento meu é que ele tentou fazer tudo isso aí pra se safar ...a partir do momento que fizemos a detenção dele eu não presenciei nenhum policial bater nele... ele ficou no alojamento sentado...” (Interrogatório do réu JOSÉ LINDOMAR: em juízo – pag. 382-PDF)
. (grifos meus) (Id. 263661761 p 528-351).

Percebe-se que em justificação criminal a vítima, testemunha e o próprio réu/revisionando alegam que este último não estava no destacamento, não efetuou a detenção da vítima e só apareceu no destacamento de Paredão porque Lauro (filho da vítima), o cunhado e o genro, foram lhe buscar em sua residência, fato que indica que apenas neste momento o revisionando soube do que estava acontecendo no destacamento.

Então porque essa não foi a versão apresentada pelo revisionando na época?

Ao contrário disso, embora o revisionando tenha negado a prática de maus tratos, confirmou que participou da detenção da vítima, que estava no destacamento policial e que Lauro (filho da vítima e também acusado de roubo de gado) só chegou no dia seguinte ao destacamento policial.

Também se extrai do acórdão o que Lauro (filho da vítima) havia narrado na época que:

(...) conseguimos identificar o carro deles, era uma D-20 branca ... quando a gente chegou de manha cedinho a gente viu a caminhonete a gente parou lá eles tavam parados perto de um estacionamento...
o policial do destacamento foi lá atender a gente... a gente começou a contar os fatos pra ele, o que tinha acontecido... ai ele falou chegou uns policial de barra do Garça com um senhor mesmo essa noite, a tarde de ontem
... eu falei que eu era o filho...
ei ele falou então vocês dois estão presos
... (...).
(Depoimento de LAURO – pag. 382-PDF)
.

Insta consignar que LAURO, confirmou a presença dos réus (mídia – em 07min e 43seg), assim como a vítima confirmou em seu depoimento supra a presença dos réus, como sendo as pessoas que foi até o local onde trabalhava e lhe encaminhou para o destacamento, fato que não é desmentido pelos recorrentes
, como também ressai de seus interrogatórios em juízo. (grifos meus) (Id. 263661761 – p. 533-534).

Verifico que o édito condenatório foi lastreado em especial pelo depoimento da vítima e seu filho assentando que
(...) a palavra da vítima adquire especial importância, até porque a versão apresentada se mostra firme, coerente (...). Portanto, prevalecem dentro do contexto probatório, as declarações da vítima e de seu filho Lauro nas fases de inquérito policial e judicial (...)
.

Também a condenação registra que os réus Alberto Cavalcante e José Lindomar confirmaram em seus interrogatórios judiciais que foram eles quem detiveram a vítima Arlindo lnácio da Silva no dia 20.5.2005, corroborando, em consonância com o termo de reconhecimento fotográfico, portanto a condenação foi lastreada em declarações da vítima, ou seja, em prova testemunhal nas fases extrajudicial e judicial e demais elementos carreados nos autos.

Diante desse quadro, a nova prova obtiva consistente na retração da vítima e testemunha, ao afirmarem que a participação do revisionando se deu apenas na condição de apoio à vítima e que ele não teria participado da tortura que lhe foi imputada na origem, não se mostra suficiente para eximi-lo da condenação que lhe foi imposta.

Portanto, compactuo com a ponderação da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que:

Ora, tal como muito bem explanado na sentença e acórdão condenatórios,
a vítima, Arlindo, foi abordada pelo ora requerente e demais corréus sob pretexto de conduzi-la à Delegacia de Polícia, contudo, desviaram o percurso e a encaminharam ao destacamento da Polícia Militar da comunidade de Paredão, onde permaneceu ilegalmente detida de forma arbitrária e sem respaldo legal, à míngua de prisão em flagrante, mandado judicial ou ordem da autoridade competente, local em que foi submetida à tortura
.

Os próprios acusados, incluindo o ora revisionando José Lindomar, em seus interrogatórios judiciais
, apesar de negarem a prática da tortura,
admitiram a detenção da vítima e sua permanência no destacamento até o dia seguinte
.

O interrogatório de
José Lindomar confirma que a vítima permaneceu no local das 10h da manhã até o dia seguinte, enquanto aguardavam o filho da vítima
, que supostamente também estaria envolvido no crime investigado,
versão diametralmente oposta à apresentada em Audiência de Justificação
.

Importante frisar que
tanto a vítima como seu filho não apresentaram justificativa plausível para alterar suas versões prestadas tanto na etapa indiciária quanto judicial no processo-crime
.

De se ver, portanto, que
a novel versão dos fatos é inconsistente e não se mostra crível, não encontrando respaldo em nenhum elemento cognitivo constante da Ação Penal, nem mesmo nos interrogatórios dos acusados
.

Tais circunstâncias põem em dúvida a credibilidade e fidelidade das declarações apresentadas em sede de justificação
, daí porque não merece ser acolhida por meio da presente ação revisional. (grifos meus) (Id. 265289273).

Perfilhando esse entendimento:

(...)
Não é automática a absolvição do réu em revisão criminal, quando a vítima por meio de justificação criminal, retrata-se, devendo o novo depoimento ser confrontado com as demais provas colhidas na fase instrutória em Juízo
. 2. Na hipótese, a fundamentação do acórdão estadual está em harmonia com a orientação desta Corte Superior, ao expor a conclusão de que
não há falar em absolvição do réu, diante da retratação da vítima, em sede de justificação judicial, em razão dos novos relatos se encontrarem em dissintonia com os demais elementos existentes na ação penal com trânsito em julgado
. (...). (AgRg no AREsp n. 2.663.300/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. conv. do TJSP), Sexta Turma, j. em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024) (grifos meus).

PENAL E PROCESSO PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA.
NOVAS PROVAS. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA BASEADA NAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A LESÃO SOFRIDA PELA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. O decreto condenatório está amparado em conjunto probatório robusto, em especial o laudo traumatológico conclusivo quanto à lesões sofridas pela vítima. 3.
Não tendo sido a condenação fundamentada apenas na palavra da vítima, mas também nas demais provas produzidas na instrução processual, a manutenção da condenação é a medida que se impõe
. (...). (TJPE - RVCR: 00116823520218179000, Rel. ISAIAS ANDRADE LINS NETO, 2ª CCRIM, j. em

31/12/2022) (grifos meus).

REVISÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 217-A,
CAPUT
, NA FORMA DO ARTIGO 71,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL -
NOVAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL - PROVA INSUFICIENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA
- PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
Novo depoimento da vítima, depois de mais de cinco anos da prática dos ilícitos mostra-se insuficiente para alterar o juízo condenatório, proclamado com base no conjunto probatório existente e ratificado em grau de apelação
, sem olvidar de que a conclusão havida anteriormente, não encontra lastro exclusivamente na prova oral, mas também em exame pericial. (N.U 1017707-20.2019.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020) (grifos meus).

REVISÃO CRIMINAL -
CRIME DE TORTURA - PROVA NOVA EM JUSTIFICAÇÃO - RETRATAÇÃO DA VÍTIMA - INSUFICIÊNCIA
- MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
Deve ser mantida a condenação se a prova nova trazida, constituída em ação de justificação, não se mostrou apta à revisão da decisão já transitada em julgado, tratando-se de retratação da vítima levada a efeito no intento de isentar o peticionário da responsabilidade criminal
.(TJMG - RVCR: 10000170873293000, Rel. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 03/09/2019, Data de Publicação: 11/10/2019) (grifos meus).

Assim, o pleito revisional não prospera, pelo que se mantem a higidez do édito condenatório, porque embora tenha havido a retratação, sem conhecermos o motivo para tanto, certo é que a condenação se deu em provas firmes e mais abrangentes do que a que agora aporta na tentativa de eximir o revisionando de sua responsabilidade.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido

ajuizado por
José

Lindomar Gama da Fonseca
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo inalterado o edito condenatório prolatado pelo Juízo da
11ª Vara Criminal Especializada em Justiça Militar da Comarca de Cuiabá (MT).

É como voto.

V

O

T

O (VISTA)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Eminentes Pares

Pedi vista dos autos da presente Revisão Criminal, proposta por
José Lindomar Gama da Fonseca
, com fundamento no art. 621, inciso III, do C
PP
, para examinar detidamente as teses suscitadas na inicial, bem como as razões expostas no lúcido voto do eminente Des. Relator Lídio Modesto da Silva Filho e no bem lançado parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

Após acurada análise dos elementos constantes dos autos e, sobretudo, da fundamentação minuciosamente estruturada no voto condutor, antecipo desde logo que me alinho integralmente ao entendimento já esposado, não apenas por sua densidade técnico-jurídica, mas pela coerência argumentativa com a jurisprudência dominante e a lógica sistêmica do ordenamento processual penal.

O revisionando postula a desconstituição do julgado que confirmou sua condenação à pena de 4
(quatro)
anos, 4
(quatro)
meses e 8
(oito)
dias de reclusão, pela prática do crime de tortura, previsto no art. 1º, I, “a”, c/c § 4º, I e III, da Lei 9.455/97, sustentando, em síntese, duas ordens de fundamento:
(i)
a existência de nova prova, consubstanciada em retratação da vítima e de seu filho (testemunha), colhida em sede de justificação criminal e
,

(
ii
)
a alegada nulidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase
pré
-processual, à luz da superveniência de orientação jurisprudencial mais rigorosa quanto à observância do art. 226 do CPP.

De plano, é imperioso rememorar que a ação revisional possui natureza excepcional, reservada a hipóteses restritivamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

O
bserva-se que o primeiro fundamento trazido na revisão criminal
, qual seja,
a suposta nulidade decorrente da inobservância do art. 226 do
CPP
não se sustenta.

Isso porque, à época da condenação, as instâncias ordinárias já haviam analisado a questão e afastado qualquer vício, com base na jurisprudência então dominante do
c.
Superior Tribunal de Justiça, que considerava as diretrizes desse dispositivo como meramente orientativas, e não obrigatórias.

Importa destacar que, embora atualmente a matéria esteja sob análise no
c.
Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 1258), ainda não há decisão definitiva sobre os efeitos da inobservância do referido artigo.

E mesmo que venha a ser fixado entendimento mais rigoroso, uma eventual mudança jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza, por si só, a revisão da decisão, sob pena de violar a coisa julgada, princípio protegido pela Constituição
Federal (art. 5º, inciso XXXVI), salvo quando caracterizado constrangimento ilegal.

A esse respeito, são claros os julgados do Superior Tribunal de Justiça (como o
AgRg
no HC 914.982/SP) e deste próprio Tribunal.

No tocante à alegada “prova nova”, oriunda de justificação criminal proposta com o objetivo específico de instruir a presente revisão, também
não verifico elementos minimamente suficientes para justificar a desconstituição do julgado.

De fato, a retratação da vítima e de seu filho, colhida em audiência realizada quase vinte anos após os fatos, exige, como regra, análise judicial criteriosa.

No entanto, no caso em apreço, tais declarações mostram-se frágeis e desconectadas do conjunto probatório que deu suporte à condenação, como demonstrado no voto do eminente Relator.

Isso porque a nova versão apresentada encontra obstáculo incontornável no próprio interrogatório judicial prestado pelo revisionando durante a instrução da ação penal originária, ocasião em que ele reconheceu, de maneira clara, que participou diretamente da detenção da vítima e a manteve sob custódia no destacamento policial por mais de 24 horas, sem qualquer respaldo
legal,
inexistindo flagrante, ordem judicial ou determinação de autoridade competente.

Essa confissão, prestada sob o crivo do contraditório, e corroborada por depoimentos de testemunhas ouvidas em juízo, contrasta de forma evidente com a versão trazida posteriormente na justificação criminal, segundo a qual o revisionando teria apenas auxiliado os familiares da vítima em sua localização, atuando como alguém alheio à prática do crime.

Tal tentativa de
reconfigurar sua atuação,
transformando-se de agente responsável pela custódia ilegal da vítima em mero colaborador eventual, não encontra amparo nem na lógica dos fatos nem nas provas originariamente colhidas.

Além disso, inexiste qualquer justificativa plausível para essa mudança radical na versão apresentada, tampouco há elementos autônomos, seja documentais ou testemunhais, capazes de conferir credibilidade à nova narrativa.

Assim, à luz do art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, não se pode considerar tal retratação como prova nova idônea a ensejar a rescisão do julgado.

A jurisprudência é firme no sentido de que a simples retratação da vítima, quando desacompanhada de elementos probatórios objetivos que a sustentem, não autoriza a anulação da condenação regularmente proferida.

Neste sentido, colhe-se o seguinte aresto
do c. STJ
:

“
A retratação da vítima após o trânsito em julgado, desacompanhada de elementos probatórios autônomos, não constitui prova nova suficiente para desconstituir condenação penal
”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
2.663.300/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. em 18/12/2024).

E desta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in
verbis
:

“(...)
A prova nova legitimadora de pretensão revisional deve ser imbuída de certeza quanto à inocência do requerente, o que não se vê no caso em que, apesar da retratação da vítima, a fragilidade dos elementos produzidos não é capaz de debilitar as robustas provas que demonstraram a sua responsabilidade criminal.”

(N.U 1027793-11.2023.8.11.0000
– Relator: Des. Paulo da Cunha –
DJ
e
16
.
08
.
2024)

É relevante destacar, por fim, que o conjunto probatório originário era robusto e articulado: além das declarações firmes da vítima e de seu filho, confirmadas em juízo, constavam nos autos laudos perici
ais, reconhecimento fotográfico,
a confis
são parcial do próprio acusado e depoimento judicial de testemunha [
Keilla
Eliane Soares Galvão].

A tese de inocência ora apresentada não passa de tentativa, extemporânea e desprovida de suporte fático idôneo, de recontar a história processual sob nova ótica
,
pretensão que, por seu caráter eminentemente recursal, não encontra abrigo na via revisional.

Assim
sendo,
em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça e acompanhando o voto irretocável do eminente Relator,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de revisão criminal formulado por
José Lindomar Gama da Fonseca
, mantendo-se hígido o acórdão condenatório prolatado no bojo da ação penal n.º 0000562-70.2018.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025